Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603501-88.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
17/07/2023
Número: 0603501-88.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022- LARYSSA THAIZ DE CASTILHO
PEREIRA POLETI MOREIRA- REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LARYSSA THAIZ DE CASTILHO PEREIRA
POLETI MOREIRA DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LARYSSA THAIZ DE CASTILHO PEREIRA POLETI
MOREIRA (REQUERENTE)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43652637
13/07/2023
18:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.150

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603501-88.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LARYSSA THAIZ DE CASTILHO PEREIRA POLETI
MOREIRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
REQUERENTE: LARYSSA THAIZ DE CASTILHO PEREIRA POLETI MOREIRA
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. HONORÁRIOS CONTÁBEIS. INEXISTÊNCIA DE
UTILIZAÇÃO DE FUNDOS ELEITORAIS. INEXIGÊNCIA DE PROVA
POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ENTENDIMENTO TSE.
APROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. A identificação de serviços contábeis sem a correspondente
comprovação de pagamento não gera irregularidade, pois, in casu
, não se classificam tais serviços nem como despesas, nem como
doações estimáveis, outrossim, não houve utilização de Fundos
Eleitorais. Julgado paradigma do TSE REspE 0600402-
75.2020.6.25.0018.

2. Contas aprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK
Num. 43652637 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318340888700000042613703
Número do documento: 23071318340888700000042613703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 12:53:49

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por LARYSSA THAIZ DE CASTILHO
PEREIRA POLETI MOREIRA, que renunciou a candidatura ao cargo de Deputada Federal, pelo
Partido Republicanos, nas Eleições de 2022.

A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e Prestação
de Contas Final em 31/10/2022, informação confirmada no sistema SPCE-WEB, conforme prazo
previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão ID.43408781.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal emitiu parecer conclusivo,
ID.43586082, manifestando-se pela aprovação com ressalvas, indicando irregularidade no item
1.1, que trata do prazo de entrega da prestação de contas, e em razão das observações relativas
ao pagamento de honorário advocatícios e de contador.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela intimação do prestador, com a
finalidade de que houvesse justificativa específica acerca dos honorários advocatícios e
contábeis.

O prestador, por sua vez, peticionou nos autos alegando que (43597625):

“Verifica-se ainda que a referida nota fiscal está lançada na prestação de
contas eleitoral do Republicanos, PCE nº 0603021-13.2022.6.16.0000, id.
43463262, comprovando-se devidamente a origem dos recursos e do custeio
dos serviços prestados. Quanto aos serviços contábeis, foi solicitada a
apresentação da nota fiscal ou documento acerca do pagamento/doação dos
serviços. Todavia, até o limite do dia do prazo não nos foi apresentado.”

A Procuradoria Regional Eleitoral, em novo parecer, manifestou-se pela
desaprovação. (ID 43604050)

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Num. 43652637 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318340888700000042613703
Número do documento: 23071318340888700000042613703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 12:53:49

Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por LARYSSA THAIZ DE
CASTILHO PEREIRA POLETI MOREIRA, que renunciou à candidatura ao cargo de Deputada
Federal, pelo Partido Republicanos, nas Eleições de 2022.

O parecer conclusivo apontou que, embora a candidata não tenha juntado os
extratos bancários, os extratos eletrônicos existentes na Base da Justiça Eleitoral encontram-se
sem qualquer movimentação financeira.

Não houve registros de receitas e gastos eleitorais financeiros e nem tampouco
estimáveis, na campanha da prestadora de contas, e não houve informações de recebimento de
recursos de fonte vedada.

Em seu parecer, a unidade técnica manifestou-se aprovação das contas com
ressalvas em razão do relatado no item 1.1, que trata do prazo de entrega da prestação de
contas, e em razão das observações relativas ao pagamento de honorários advocatícios e de
contador.

No pertinente ao relatado no item 1.1, observa-se que, conforme consta a
candidata apresentou suas contas parciais e finais tempestivamente, em data de 13/09/2022 e
31/10/2022, respectivamente, o que se confirma em consulta ao SPCE-WEB. Portanto, não há
qualquer irregularidade quanto à observância aos prazos para apresentação das contas.

O parecer conclusivo indicou ainda que:

“Foi identificada prestação de serviços de advocacia e de contabilidade no
presente processo judicial de prestação de contas eleitoral, sem o respectivo
lançamento como gasto / despesa eleitoral na prestação de contas da
candidata, nos termos do art. 35, § 3º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, ou,
informação de ter ocorrido eventual doação ou pagamento de honorários
advocatícios e contábeis realizado por pessoas físicas, candidatas/os e/ou
partidos políticos, nos termos dos arts. 25, “caput” e § 1º, e 35, § 9º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.” (ID 43586082)

Intimada a se manifestar, especificamente, sobre o ponto, a prestadora explicou que
os honorários advocatícios foram contratados pelo Partido Republicanos, quanto aos honorários
contábeis alega que: “Quanto aos serviços contábeis, foi solicitada a apresentação da nota fiscal
ou documento acerca do pagamento/doação dos serviços. Todavia, até o limite do dia do prazo
não nos foi apresentado.“ (ID 43597625)

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação, em razão da
ausência de comprovação da origem e destino dos recursos despendidos com honorários
contábeis, assevera a d. Procuradoria que “Na espécie, portanto, a omissão de despesas com
contratação de serviços de contabilidade comprometeu a confiabilidade das contas e impediu a
efetiva fiscalização pela Justiça Eleitoral, o que enseja a desaprovação das contas sob análise.”
(ID 43604050)

Ocorre que o Tribunal Superior Eleitoral em sessão plenária do dia 11/05/2023, no
julgamento do REspe 0600402-75.2020.6.25.0018 Relatoria do Min. Sérgio Banhos, em que
houve discussão quanto ao tema, assentou que não há como se exigir comprovação que não
seja declarável por não se classificar nem como doação, nem como receita e/ou despesa,
inexistindo previsão legal para realizar a contabilização, nem a respectiva produção documental,
afirma o Relator Min. Sérgio Banhos “não há nenhum elemento ou circunstância que justifique a
investigação da origem do recursos, pois além de não ter sido constatada outras irregularidades,
não houve demonstração de má-fe, tampouco dúvida quanto à fonte de arrecadação dos
Num. 43652637 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318340888700000042613703
Número do documento: 23071318340888700000042613703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 12:53:49

recursos de campanha.” (REspE 0600402-75.2020.6.25.0018, acesso em 05/06/2023:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = T G y 2 c S 0 -
lW4&list=PLljYw1P54c4z7JQo5DpCEsWOwXd_5nZkk&index=28

Em razão desse julgamento, esta Corte, na data de 05/06/023, na 14ª sessão de
julgamento, por unanimidade assentou entendimento alinhado ao da Corte Superior, pois, no
caso em análise não houve contratação de serviços advocatícios e contábeis utilizando Fundos
Eleitorais, dispensando a produção documental, conforme acima exposto.

Por essas razões, não há que se falar em irregularidade sequer em ressalvas,
quanto à análise dos honorários advocatícios e contábeis. Assim, cumpridas as formalidades e
verificada a regularidade das contas, a decisão deve ser pela aprovação das contas nos termos
do art. 74, inc. I da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela APROVAÇÃO das contas apresentadas por LARYSSA
THAIZ DE CASTILHO PEREIRA POLETI MOREIRA relativas à campanha eleitoral para o cargo
de Deputada Federal pelo Partido Republicanos, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento
no art. 74, I da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603501-88.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
LARYSSA THAIZ DE CASTILHO PEREIRA POLETI MOREIRA DEPUTADO FEDERAL -
Advogados da INTERESSADA: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, PAULO
MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, GUSTAVO PEREIRA COELHO
MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367 - REQUERENTE:
LARYSSA THAIZ DE CASTILHO PEREIRA POLETI MOREIRA - Advogados da REQUERENTE:
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA
VALERIO - PR31447, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, MARCELO
KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Num. 43652637 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318340888700000042613703
Número do documento: 23071318340888700000042613703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 12:53:49

Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 12.07.2023

Num. 43652637 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318340888700000042613703
Número do documento: 23071318340888700000042613703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 12:53:49